Tribunal: STF
Processo: HC 256503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DA BUSCA E APREENSÃO E DA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.